Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710316-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MENDONCA DE SOUZA AGRAVADO: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar o endereço da parte agravada. Após, intime-se a agravada no endereço fornecido para apresentar as contrarrazões ao recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador João Egmont Relator